Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ESPECIALIDADE DO PERITO. IN CASU. NECESSÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por servidor público, da Secretaria de Saúde Distrital, na qual pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, decorrente de suposto acidente de trabalho.
2. O cerceamento de defesa se dá quando ocorre limitação na produção de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicá-la em relação ao seu objetivo processual. 2.1. Há cerceamento de defesa quando a perícia judicial realizada nos autos foi feita por perito com especialidade diversa da necessária.
3. Preliminar acolhida. Apelo provido.